Tribunal: TJES
Processo: 5009512-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009512-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUAREZ RIBEIRO DA COSTA

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.584.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.);

2. Considerando que os juros previstos no contrato superam uma vez e meia da taxa média registrada pelo Banco Central no período de sua assinatura, é possível concluir por sua abusividade, o que afasta a mora que legitimou a liminar de busca e apreensão, devendo, portanto, o mandado de busca e apreensão ser recolhido e, se apreendido o bem, ser restituído ao agravante;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juarez Ribeiro da Costa contra a decisão de ID 67891091 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., que deferiu liminarmente a medida de apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) faz jus à gratuidade da justiça diante de sua atual situação de hipossuficiência econômica; (b) os juros remuneratórios pactuados no contrato são manifestamente abusivos, por excederem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (c) a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando o requisito essencial à concessão da liminar de busca e apreensão; (d) deve ser reconhecido o direito à revisão das cláusulas contratuais, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (e) requer o efeito suspensivo ao recurso, com a revogação da liminar e restituição do veículo apreendido.

Decisão deferindo a liminar recursal (ID 14529262).

Sem contrarrazões em que pese regularmente intimada a parte a adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do seu caminhão em favor do Banco Pecúnia S.A.

Sustenta, para tanto, que: (a) faz jus à gratuidade da justiça diante de sua atual situação de hipossuficiência econômica; (b) os juros remuneratórios pactuados no contrato são manifestamente abusivos, por excederem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (c) a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando o requisito essencial à concessão da liminar de busca e apreensão; (d) deve ser reconhecido o direito à revisão das cláusulas contratuais, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (e) requer o efeito suspensivo ao recurso, com a revogação da liminar e restituição do veículo apreendido.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça, em rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.584.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

Em consonância, é o entendimento desta Câmara:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ART. 2º, § 2º. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSENTE TAXA DIÁRIA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS). 2. Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual. 3. Compulsando os autos, verifico que o contrato em questão previu a capitalização diária de juros e deixou de constar expressamente informação acerca da respectiva taxa aplicada, hipótese que configura, ainda que em cognição sumária, abusividade e, portanto, afasta a configuração da mora. Não configurada a mora contratual, merece ser indeferido o pedido liminar de busca e apreensão. 4. Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 50009532-74.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2024)

No contrato que instrumentaliza a ação (ID 65202708) foram fixados juros mensais de 3,35% e anuais de 48,50%, enquanto o Banco Central registra como média de mercado para o período 1,32% a.m e 26,19% a.a

Considerando que o STJ considera abusiva a taxa quanto supera uma vez e meia à taxa média registrada pelo Banco Central, os juros praticados no período poderiam alcançar os percentuais de 1,98% a.m e 39,285% ao a.a.

Respectiva constatação, em aplicação aos precedentes apresentados, afasta a mora contratual, o que impede a pretensão de busca de apreensão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para reconhecer a ausência da mora contratual e, com isso, indeferir a liminar de busca e apreensão, determinando a devolução do veículo objeto da busca e apreensão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pela de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.